Tribunal: TJDFT
Processo: 0707594-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA. RESULTADO DO JULGAMENTO. INSATISFAÇÃO. VIA INADEQUADA.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.

3. O que, deveras, objetiva a parte embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, omissões.

4. Restou perfeitamente definido no dispositivo do julgamento o termo inicial da compensação pela energia gerada, qual seja, março de 2020, ficando, ainda, assentado, que a indenização seria devida desde então, nos casos em que a compensação já seria suficiente para compreender total ou parcialmente o consumo. O valor da indenização será apurado via cumprimento de sentença, e este ponto também ficou devidamente esclarecido no julgamento, de modo a não subsistir qualquer omissão digna de enfrentamento.

5. O descontentamento da parte com o resultado do julgamento deve ser deduzido na via processualmente adequada, não sendo os aclaratórios instrumento idôneo à revisão da tese adotada pelo órgão julgador.

6. Recurso conhecido e não provido.